Tribunal: TJPA
Processo: 0817519-28.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817519-28.2024.8.14.0040

APELANTE: HEMERSON CARLOS SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da apreensão, em sua residência, de porções de cocaína, crack e skank, além de balanças de precisão, embalagens plásticas e aparelhos celulares. A defesa arguiu nulidade das provas por invasão domiciliar ilegal e quebra da cadeia de custódia, postulando absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como, subsidiariamente, a manutenção do tráfico privilegiado no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do acusado, sem mandado judicial, ocorreu em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a comprometer a validade da prova pericial; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas ou para desclassificação da conduta para uso pessoal; e (iv) verificar a necessidade de revisão da dosimetria quanto ao tráfico privilegiado, regime inicial e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, extraídas de denúncia prévia, diligência investigativa, monitoramento do imóvel e fuga de indivíduos ao perceberem a aproximação policial.

4. O delito de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar diante de situação flagrancial devidamente justificada.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, contaminação, substituição ou perda de identidade do vestígio, não bastando mera insurgência quanto à ausência de descrição exaustiva das etapas de acondicionamento da prova.

6. Os autos contêm elementos suficientes de rastreabilidade documental, consistentes no auto de apreensão, auto de constatação preliminar e laudo definitivo, os quais guardam correspondência quanto às substâncias apreendidas, quantidades, acondicionamento e identificação dos lacres.

7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais que atestam a apreensão de cocaína, crack e derivados de Cannabis sativa L., em quantidades incompatíveis com o consumo pessoal.

8. A autoria delitiva decorre dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

9. A apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes, associada à existência de balanças de precisão e embalagens tipo
ziplock
, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a tese de uso próprio.

10. A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes independe da comprovação de ato concreto de mercancia, por se tratar de crime de ação múltipla previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 11. O pedido subsidiário de manutenção do tráfico privilegiado, do regime aberto e da substituição da pena mostra-se prejudicado, uma vez que tais benefícios já foram integralmente concedidos na sentença, sendo vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis indicativas de flagrante delito. 2. A mera ausência de descrição integral das etapas da cadeia de custódia não gera nulidade da prova sem demonstração concreta de prejuízo ou comprometimento da integridade do vestígio. 3. A apreensão de diversas espécies de drogas, associada a instrumentos típicos de traficância, afasta a desclassificação para uso pessoal. 4. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal. 5. O crime de tráfico de drogas consuma-se com quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A e seguintes e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.975.097/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2026; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.424.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.067.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.080.815/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.04.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HEMERSON CARLOS SILVA COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita, com substituição da pena privativa de direito por pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Narra a
proemial acusatória
(ID 33913194) que, no dia 25 de outubro de 2024, por volta das 10h30min, na Rua Q, n.º 18, Bairro União, no Município de Parauapebas/PA, o apelante foi preso por manter em depósito material entorpecente em sua residência.

Descreve que, policiais civis receberam informações de um colaborador da justiça acerca de um imóvel onde ocorria tráfico ilícito de entorpecentes, situação na qual além de comercializar, o proprietário do imóvel matinha em depósito drogas de um traficante denominado “Guilherme de Souza Mendes”, alcunha "GUI MENDES". Na ocasião, a equipe policial impetrou diligência e montou "campana" em frente ao imóvel, sendo visualizado um nacional chegando em frente à residência em atitude suspeita e, ao presenciar a aproximação dos policiais, saiu correndo para rumo incerto e não sabido. Diante do ocorrido, a polícia bateu na porta da residência, ao que não obteve retorno, pelo que arrombaram a porta e surpreenderam o réu em voga no interior da casa.

Acrescenta que, após ser indagado sobre a denúncia de comercialização de entorpecentes no respectivo imóvel, o apelante admitiu a veracidade das informações, bem como indicou onde estava armazenada as drogas, sendo apreendidas no imóvel 18g (dezoito gramas) da droga vulgarmente conhecida como “
crack
”; 75g (setenta e cinco gramas) da droga popularmente conhecida como “
cocaína
”; 233g (duzentos e trinta e três gramas) do entorpecente, tipo “
skank
”, semelhante à droga conhecida como “
maconha
”; além de 100 (cem) unidades de plásticos, tipo zip; 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) projétil de arma de fogo, calibre .45.

Em
razões recursais
(ID 33913245), sustenta a defesa, preliminarmente, a
nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar ilegal
, ao argumento de que o ingresso policial no imóvel ocorreu sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões aptas a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Aduz que a diligência teve origem em denúncia anônima e em suposta atitude suspeita de terceiro que empreendeu fuga ao avistar os policiais, circunstâncias que reputa insuficientes para legitimar o arrombamento da residência. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas.

Argui, ainda em sede preliminar, a
quebra da cadeia de custódia da prova material
, sob o fundamento de ausência de demonstração adequada acerca do acondicionamento, lacre e preservação dos vestígios apreendidos, em afronta ao disposto nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, pelo que pleiteia o reconhecimento da nulidade da prova pericial.

No mérito, roga pela
absolvição do apelante
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alega insuficiência probatória quanto à caracterização do tráfico ilícito de drogas, de vez que a condenação se amparou exclusivamente nos
depoimentos dos policiais
responsáveis pela diligência, sem comprovação de efetiva mercancia. Sustenta que o acusado negou a traficância, declarou ser usuário de entorpecentes e afirmou que os policiais procuravam terceiro conhecido pela alcunha de “Gui Mendes”. Acrescenta que o apelante é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Subsidiariamente, clama pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em face da ausência de elementos seguros aptos a demonstrar o dolo de traficância.

Derradeiramente, em caráter sucessivo, requer a manutenção da incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vedada a
reformatio in pejus
.

Em
contrarrazões
(ID 33913247), o Ministério Público de 1º Grau requer o conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade processual. Violação de domicílio:

Suscita a defesa, em âmbito preliminar, a
nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar ilegal
, ao argumento de que o ingresso policial no imóvel ocorreu sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões aptas a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Aduz que a diligência teve origem em denúncia anônima e em suposta atitude suspeita de terceiro que empreendeu fuga ao avistar os policiais, circunstâncias que reputa insuficientes para legitimar o arrombamento da residência. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A Constituição da República consagra a proteção ao domicílio como direito fundamental, ao estabelecer que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo
”, ressalvando, entretanto,
hipóteses excepcionais em que o ingresso pode ocorrer independentemente de autorização judicial
, dentre elas a situação de flagrante delito. Nesse aspecto, o ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, somente se legitima quando amparado em
fundadas razões
, ainda que aferíveis objetivamente
a posteriori
, aptas a indicar a ocorrência de situação flagrancial no interior do imóvel.

Conforme expressamente consignado na sentença, os policiais civis receberam informações acerca da prática de tráfico de drogas no imóvel onde residia o acusado e, diante disso, realizaram
prévia diligência investigativa, consistente em campana às proximidades da residência
. Durante a vigilância os agentes visualizaram indivíduos saindo do local com pequenos pacotes e que, ao perceberem a presença policial, evadiram-se. Constou, ademais, da sentença, que o acusado permaneceu no interior da residência, e não atendeu ao pedido de ingresso da equipe policial, circunstância que levou ao ingresso forçado no imóvel.

A atuação policial, portanto, foi pautada por razoabilidade, proporcionalidade e estrita legalidade,
não se amoldando à alegação de “devassa especulativa” ou prova ilícita
. Ademais, há legitimidade de buscas realizadas
sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrância.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o
Tema 280
da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Aliás, em julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025).”
(grifei)

Nessa linha de entendimento, a já decidiu a Corte Superior de Justiça que:
“A entrada de policiais em domicílio, em contexto de tráfico de drogas, é legítima quando precedida de denúncias e investigação prévia, abordagem com apreensão de entorpecentes e fuga do investigado, circunstâncias que configuram fundadas razões e justa causa para a mitigação da inviolabilidade do lar em situação de flagrante delito”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.975.097/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.). E, ainda,
“Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito”
. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Portanto, à luz das circunstâncias fáticas delineadas na sentença condenatória, verifica-se a presença de elementos objetivos prévios aptos a justificar a atuação policial e o ingresso no imóvel, inexistindo violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade das provas
, por inexistência de violação à inviolabilidade de domicílio e regularidade da atuação policial.

1.2. Nulidade processual face à quebra da cadeia de custódia:

De igual maneira, não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, suscitada pela defesa sob o argumento de que teria havido ruptura da cadeia de custódia do material apreendido, em razão da ausência de adequada identificação, lacração e preservação dos vestígios, o que, em sua ótica, comprometeria a confiabilidade da prova pericial e, por conseguinte, a própria comprovação da materialidade delitiva.

De início, convém assentar que a cadeia de custódia, positivada nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, tem por finalidade documentar e preservar a história cronológica do vestígio, de modo a resguardar sua rastreabilidade, integridade e confiabilidade. Trata-se, sem dúvida, de importante garantia processual. Nem por isso, todavia, toda e qualquer deficiência formal na documentação do caminho percorrido pela prova implica, automaticamente, sua ilicitude ou imprestabilidade. Entre a constatação de uma eventual imperfeição procedimental e o juízo extremo de nulidade há uma mediação necessária: a demonstração de prejuízo concreto, ou, ao menos, de elementos objetivos que revelem risco real de adulteração, substituição, contaminação ou perda de identidade do material examinado.

E é precisamente esse ponto que fragiliza a preliminar.
A defesa não indica qualquer dado concreto de manipulação indevida do entorpecente, de troca de embalagens, de extravio parcial, de incongruência quantitativa relevante entre o apreendido e o periciado, ou de qualquer outro evento objetivo apto a lançar dúvida razoável sobre a autenticidade do vestígio submetido à análise
. O que se tem é, em verdade, uma arguição construída a partir da ausência de menção expressa, no laudo, a determinados marcos formais do procedimento de acondicionamento, sem que disso resulte, por si só, prova ou sequer indício minimamente consistente de comprometimento da integridade material da substância.

No caso concreto, a materialidade delitiva foi reconhecida na sentença com apoio em um conjunto convergente de elementos, como
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 33913161 - Pág. 7);
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(ID 33913161 - Pág. 9); e,
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº: 2025.03.000150-QUI
(ID 33913223), documentos que guardam correspondência entre si e atestam, de forma harmônica, a apreensão das substâncias entorpecentes descritas na denúncia e submetidas à perícia oficial. A correspondência entre a apreensão noticiada, a remessa para exame e a conclusão pericial acerca da natureza entorpecente da substância forma linha de continuidade probatória que não foi concretamente desfeita pela defesa.

Especificamente, nos termos do Laudo Definitivo nº 2025.03.000150-QUI, foram encaminhadas para exame três porções de substância pulverulenta branca acondicionadas em fragmento de plástico verde, quatro pequenas porções de substância petrificada amarelada acondicionadas em sacos plásticos tipo “ziplock” e três porções de erva seca castanho-esverdeada acondicionadas em embalagens plásticas, havendo detalhamento acerca da massa bruta aproximada de cada substância, da forma de apresentação do material e dos métodos técnicos empregados na perícia.

O referido laudo descreve, ainda, que as substâncias foram submetidas a exames macroscópicos, reações químicas específicas e espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), concluindo-se resultado positivo para
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína, bem como para canabinóides derivados da
Cannabis sativa L
.

Além disso, consta expressamente do exame pericial que o material remanescente foi encaminhado à Central de Custódia da Polícia Científica, mediante identificação dos lacres utilizados, consignando o expert que
“o restante [...] será transferido à Central de Custódia desta regional de Polícia Científica (Lacre Y220030233 e Saco B230013336)”.

É certo que o laudo pericial não descreve integralmente o percurso do material apreendido desde a apreensão policial até sua chegada ao órgão pericial, tampouco detalha exaustivamente todas as etapas intermediárias de acondicionamento e circulação dos vestígios. Todavia, tal circunstância, por si só, não equivale automaticamente à prova de quebra da cadeia de custódia.

Não se pode confundir eventual insuficiência descritiva da documentação da cadeia de custódia com efetiva ruptura da confiabilidade probatória do vestígio. A quebra da cadeia de custódia pressupõe demonstração concreta e objetivamente verificável de adulteração, substituição, contaminação ou perda de identidade do material arrecadado, circunstância não evidenciada no presente caso.

A defesa limita-se a apontar supostas lacunas formais na documentação do percurso do vestígio, sem demonstrar qualquer elemento concreto apto a indicar violação efetiva da integridade da prova material.

Observa-se, ademais, que o exame técnico contém elementos mínimos de rastreabilidade documental, tais como número do caso, número do protocolo, identificação do tombo policial, descrição individualizada das substâncias, quantidade e peso do material, além da identificação dos lacres utilizados para custódia do remanescente.

Nesse contexto, a pretensão defensiva de extrair nulidade automática da mera ausência de descrição exauriente das etapas de acondicionamento não encontra amparo na orientação jurisprudencial contemporânea nem na sistemática das nulidades processuais penais.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, voto no sentido de
rejeitar a preliminar
de nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia.

2.
MÉRITO
:

2.1.
Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
. Pretendida desclassificação usuário:

Sustenta o apelante a insuficiência probatória para manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o édito condenatório estaria lastreado exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, inexistindo comprovação de efetiva mercancia de entorpecentes.

Todavia, razão não lhe assiste.

A
materialidade delitiva,
consoante outrora referido encontra-se robustamente comprovada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 33913161 - Pág. 7);
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(ID 33913161 - Pág. 9); e,
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº: 2025.03.000150-QUI
(ID 33913223), o qual atesta a apreensão de “substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por
COCAÍNA
”; e, de
“Canabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
”,
mediante as seguintes especificações:

“
(...) 03 (três) porções de substância pulverulenta de coloração branca, embaladas em fragmento de plástico verde. (...) massa bruta total aproximada (incluindo embalagens) de 76g (setenta e seis gramas)”; “04 (quatro) pequenas porções de substância petrificada de coloração amarelada, acondicionadas em saquinhos de plástico transparente com fecho do tipo. (...) massa bruta total aproximada (incluindo embalagens) de 18g (dezoito gramas)”; “03 (três) porções de erva seca de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes, acondicionadas em embalagens plásticas. (...) massa bruta total aproximada (incluindo embalagem) de 220g (duzentos e vinte gramas)”.

A autoria igualmente restou suficientemente demonstrada pelo conjunto harmônico da prova oral judicializada.

As testemunhas policiais LUCIANO CARNEIRO BELLO CAVALCANTE, SHARDSON VIEIRA SOUSA e ROXANE MARIA FARIAS DE BRITO confirmaram, em juízo, as circunstâncias narradas na denúncia, relatando que chegaram ao local após informações acerca da prática de tráfico ilícito de drogas na residência do acusado, tendo sido apreendidos no imóvel diversos entorpecentes,
além de balança de precisão e embalagens utilizadas para fracionamento
, conforme bem descrito no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 33913161 - Pág. 7).

Embora a defesa sustente inexistir comprovação de efetiva mercancia, cumpre salientar que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime de ação múltipla, consumando-se mediante qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre elas “guardar”, “ter em depósito” e “trazer consigo”, sendo desnecessária a demonstração de ato concreto de venda para configuração típica.

Além disso,
as circunstâncias concretas da apreensão revelam inequívocos elementos indicativos de destinação mercantil da droga.

Deveras,
não foram apreendidas pequenas porções compatíveis exclusivamente com uso pessoal
.
Ao contrário, constatou-se a existência de múltiplas espécies de entorpecentes
, como “cocaína”, “crack” e “maconha”/“Skank”, em
quantidade considerável
, associadas à
apreensão de balanças de precisão
e
embalagens plásticas tipo “ziplock”,
objetos ordinariamente vinculados ao fracionamento e comercialização ilícita de drogas.

Tal contexto probatório afasta, de forma segura, a alegação defensiva de mero consumo próprio.

A versão apresentada pelo acusado em interrogatório judicial, no sentido de que possuía apenas pequena quantidade de maconha para uso pessoal e de que os policiais procuravam terceiro denominado “Gui Mendes”, restou isolada nos autos e desacompanhada de qualquer elemento probatório minimamente apto a infirmar a robustez do conjunto acusatório.

Ressalte-se que a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas exige
prova segura da exclusiva destinação da droga ao consumo pessoal
, nos termos do §2º do referido artigo, o que
não se verifica nos autos
. Ao contrário, a versão defensiva mostra-se isolada e refutada pela robusta prova coligida, sendo certo que a versão do réu carece de amparo fático.

Portanto, ausentes os requisitos do §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que exige, para a configuração do porte para uso pessoal, a compatibilidade da droga com consumo próprio, aferível a partir da natureza e quantidade da substância, das circunstâncias do flagrante, da conduta e dos antecedentes do agente,
não há como acolher a pretensão de desclassificação
.

Também não prospera a alegação de que a condenação estaria fundada exclusivamente em
depoimentos policiais
.

É assente na jurisprudência pátria que os testemunhos prestados por agentes públicos responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos, inexistindo qualquer demonstração de má-fé, animosidade pessoal ou intuito persecutório indevido.

Nesse sentido:
“Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência mostram-se convergentes, harmônicos e consistentes, prestados sob o crivo do contraditório em juízo, e, segundo a jurisprudência dominante, possuem validade e aptidão para fundamentar a condenação quando em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo prova robusta em sentido contrário capaz de desmerecê-los”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.067.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.);
“O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.080.815/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026).

Diante desse contexto, verifica-se que a condenação encontra-se amparada em conjunto probatório robusto, coerente e judicializado, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Destarte, nego provimento ao recurso defensivo também neste ponto, mantendo íntegra a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2.2. Da minorante do tráfico privilegiado. Regime de cumprimento de pena. Restritivas de Direito:

Por derradeiro, a defesa requer, subsidiariamente, a manutenção da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3, bem como a preservação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Todavia, o pleito revela-se inócuo no caso concreto.

Isso porque
a sentença já reconheceu integralmente o tráfico privilegiado em favor do apelante, aplicando a fração máxima de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, reduzindo a reprimenda em 2/3, exatamente como postulado pela defesa.

Além disso, o Juízo de origem também fixou o
regime inicial aberto
e procedeu à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Desse modo,
não há sucumbência defensiva quanto ao ponto
.

Ademais, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mostra-se vedada qualquer modificação prejudicial ao apelante, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual a situação jurídica do recorrente não poderá ser agravada por esta instância revisora.

Assim, inexistindo irresignação ministerial quanto à dosimetria da pena e já tendo sido concedidos ao apelante todos os benefícios pleiteados subsidiariamente pela defesa, não há providência jurisdicional útil a ser adotada neste particular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2026